Tribunal: TJMT
Processo: 1061338-85.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061338-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LENITA DE FIGUEIREDO - CPF: 140.452.301-49 (EMBARGADO), DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (ADVOGADO), ROSELI PAULINA DE AVILA - CPF: 288.539.701-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – TEMA 1.150 DO STJ – MÉRITO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS – MÁ GESTÃO COMPROVADA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DIFERENÇAS APURADAS – DEVER DE RESSARCIMENTO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1061338-85.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

LENITA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 343374893) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 2.402,40, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC, devidos a partir de dezembro de 2021”
(sic).

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Esta C. Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação do Embargante, todavia não apreciou alguns fundamentos relevantes lançados pelo mesmo em suas razões recursais. O Embargante aventou que Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP exercício 2017/2018 informa que o saldo médio das contas individuais junto ao Fundo (cotas) era de apenas R$ 1.352,50 por cotista em 30.06.2018, sendo o saldo médio um cálculo que abrange cotas distribuídas pelo PIS e PASEP de 1972 a 1989, quando os depósitos finalizaram por determinação da Constituição Federal de1988, conforme se depreende da página 34 do aludido relatório. Desta forma, restou aduzido pelo Embargante que A queda gradual no número de contas ativas é esperada, pois não há entrada de novos participantes no Fundo PIS-PASEP e existe o natural desligamento de cotistas do fundo quando se efetua o resgate integral de cotas, por ocorrência de uma das modalidades de saque previstas na legislação. Frisa-se que O saldo médio dessas contas é baixo, situando-se na faixa de R$ 1.262,00 em 30.06.2017, sem considerar a atualização monetária de 1,297% e os rendimentos de 6%, sendo que esses últimos podem ser sacados”
(sic).

Sustenta que
“Data máxima vênia, não houve pronunciamento em relação à base legal para a atualização das contas PASEP que foi levantada pelo Embargante. Restou consignado que de acordo com a Lei Complementar nº 26/1975, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas anualmente considerando os três parâmetros (atualização monetária, juros de 3% e resultado líquido adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo PASEP). Neste sentido, foi aduzido que para apurar a remuneração da conta PASEP é imprescindível que haja saldo principal (cotas) ao final do exercício financeiro (30 de junho) que deverá ser acrescentado ao percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver (definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP). Sobre o saldo acrescido das reservas é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária mais o percentual resultante da soma dos Juros (3% ao ano) e do RLA-Resultado Líquido Adicional, se houver, sendo o valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Desta forma, foram aventados pelo Embargante os critérios de atualização da conta PASEP para demonstrar a regularidade do valor que foi detectado pela Embargada, sendo estes fundamentos relevantíssimos para a correta solução da lide. Clama assim seja esta omissão sanada, com fulcro nos artigos 1.022, II e 489, § 1º, IV do CP.”
(sic).

Mensura que
“O Embargante ponderou ainda que a Embargada realizou incongruentes cálculos, pois CONTRÁRIOS a forma de remuneração fixada pelo gestor do fundo, qual seja, A UNIÃO. Frisou-se que a utilização do índice de atualização e o cômputo de juros não correspondem ao disposto na alínea b do artigo 3º da Lei Complementar nº 26/1975, razão pela qual necessária se fazia a rejeição dos cálculos ofertados. Sucede, entretanto, que não foram enfrentadas estas considerações, devendo esta omissão ser corrigid.”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que se
“Às vistas do exposto, interpõe a Embargante os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que deverão ser RECEBIDOS, CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para o fim (inclusive de prequestionamento) de sanar as omissões apontadas, no que tange: a) à apuração do saldo médio das contas PASEP demonstrando a sua regularidade b) à base legal adequada para a atualização das contas PASEP c) à indevida atualização do valor do débito, que foi efetuada pela Embargada, que não corresponde aos critérios constantes da alínea “b” do artigo 3º da Lei Complementar nº 26/197”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado nos próprios autos em 24/02/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - TEMA 1.150 DO STJ – MÉRITO - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS - MÁ GESTÃO COMPROVADA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO - DIFERENÇAS APURADAS - DEVER DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto à ausência de aplicação de correção monetária e rendimentos legais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150.

Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda, porquanto a controvérsia limita-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença direta da União no polo passivo.

Comprovada, por meio de perícia judicial contábil regularmente produzida e não impugnada oportunamente, a existência de saldo remanescente não creditado na conta individual da beneficiária do PASEP, impõe-se o reconhecimento da má gestão e o dever de ressarcimento das diferenças apuradas.

Inexistindo prova apta a infirmar as conclusões do laudo pericial, que observou os parâmetros legais e normativos aplicáveis ao PASEP, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais correspondentes.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a i) à análise da média dos saldos das contas PASEP, segundo Relatório de Gestão do Fundo; (ii) à base legal de atualização das contas vinculadas; e (iii) à alegada indevida utilização, pela parte autora, de critérios de atualização diversos daqueles previstos na Lei Complementar nº 26/1975.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Quanto ao mérito recursal, verifica-se que a tese central sustentada assenta-se na alegação de inexistência de falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, defendendo que todos os critérios legais e normativos teriam sido observados, bem como que os valores percebidos pela demandante seriam compatíveis com a média dos saldos das contas do fundo.

Nesse cenário, cumpre destacar que a controvérsia não se resume a um debate abstrato acerca de índices econômicos ou da política geral de remuneração do fundo, mas se concentra, de forma concreta, na verificação da correta administração da conta individual da autora, especialmente quanto à preservação e atualização do saldo existente em agosto de 1988, à luz da legislação de regência. Tal distinção é fundamental para afastar a alegação recursal de que se estaria diante de indevida substituição, pelo Poder Judiciário, dos critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Sob essa perspectiva, a tese do apelante, no sentido de que sua atuação se limitaria a um papel meramente operacional, não afasta o dever jurídico de demonstrar, de forma clara e documental, que os créditos e atualizações foram efetivamente realizados na conta da autora.

Aqui incide, com especial relevo, a regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual “incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Ademais, observa-se que a sentença recorrida lastreou-se em prova pericial técnica, produzida sob o crivo do contraditório, a qual apurou que o saldo acumulado na conta da autora, em agosto de 1988, era de Cz$ 123.490,00, valor que, devidamente atualizado segundo os critérios legais aplicáveis ao PASEP, deveria resultar, na data do saque realizado em janeiro de 2018, em montante significativamente superior ao efetivamente pago.

O laudo pericial, homologado pelo juízo a quo diante da ausência de impugnação específica das partes, demonstrou, de forma objetiva, a existência de diferença remanescente, posteriormente atualizada até dezembro de 2021, alcançando o valor de R$ 2.402,40.

[...]

Nesse ponto, a alegação recursal de que o laudo teria desconsiderado os parâmetros legais não encontra respaldo nos autos, ao contrário, a própria sentença consignou que a perícia judicial foi realizada de acordo com os critérios definidos pelo Tesouro Nacional e pelo Conselho Diretor do Fundo, inclusive quanto à aplicação de juros remuneratórios de 3% ao ano e à correção monetária pertinente após a incorporação do saldo ao FGTS.

Não se verifica, portanto, a adoção de índices estranhos à legislação específica, mas, sim, a constatação de que determinados créditos deixaram de ser lançados na conta individual da autora, caracterizando falha na gestão.

Por conseguinte, a invocação, pelo apelante, de relatórios gerais de gestão do Fundo PIS-PASEP, indicando suposta média de saldo das contas, mostra-se insuficiente para infirmar a conclusão pericial.

Tais dados estatísticos, de natureza genérica, não têm o condão de explicar o desaparecimento de saldo específico e individualizado, devidamente comprovado por microfilmagens e extratos históricos, nem afastam o dever de custódia e preservação do patrimônio do participante.

No que tange à alegação de impossibilidade de o Poder Judiciário substituir os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, verifica-se que tal argumento parte de uma premissa equivocada.

A sentença não promoveu qualquer substituição normativa, mas limitou-se a reconhecer, com base em prova técnica idônea, que os próprios critérios legais não foram integralmente observados na conta da autora.

Ademais, a fixação da indenização por danos materiais no valor apurado pela perícia observa o princípio da reparação integral, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Não se cuida, portanto, de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, mas de recomposição do patrimônio da autora, limitado à diferença efetivamente comprovada.

Assim, o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Desse modo, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida. Os argumentos trazidos em apelação já foram devidamente analisados e repelidos na instância de origem, subsistindo, portanto, a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026